Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702720-89.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO SOARES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE SARAIVA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR